Tribunal: TJDFT
Processo: 0714064-56.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Ementa: Direito penal. Direito processual penal. Apelação criminal. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Ameaça. Descumprimento de medidas protetivas de urgência. Absolvição. Impossibilidade. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou por violência doméstica praticada contra sua ex-namorada, pelos crimes de ameaça (art. 147, caput, CP) e descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei Maria da Penha), em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, à pena de detenção. A defesa pleiteia absolvição por atipicidade ou por insuficiência de provas em relação a ambos os crimes.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se estão comprovadas a materialidade e autoria dos crimes de ameaça e descumprimento de medidas protetivas de urgência.
III. Razões de decidir
3. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, especialmente relevante, quando corroborada por outros elementos probatórios, configura prova suficiente para a condenação. 3.1. No caso, o conjunto probatório evidencia a materialidade e autoria dos delitos de ameaça e descumprimento de medidas protetivas de urgência, no contexto de violência doméstica, corroborados por depoimentos consistentes da vítima, prints de mensagens e gravação da rede social do réu, comunicação de ocorrência policial e decisão que deferiu medidas protetivas de urgência.
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, especialmente relevante, quando corroborada por outros elementos probatórios, configura prova suficiente para a condenação.”
Dispositivos relevantes citados: CP, artigo 147, caput; Lei no 11.340/2006, arts. 5o, III, e 24-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1832717, Rel. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 14.3.2024; TJDFT, Acórdão n. 2040780, Rel. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 4.9.2025; TJDFT, Acórdão n. 2063960, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 6.11.2025.